Tribunal: TJDFT
Processo: 0735591-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0735591-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ERLEI MARCIO BORGES TEIXEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de ERLEI MARCIO BORGES TEIXEIRA, cujo propósito é a revogação da prisão preventiva e a expedição do respectivo alvará de soltura. Subsidiariamente, requer a substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. A liminar foi indeferida (ID 40599095), informações prestadas (ID 40631549) e manifestação da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 40696752). Acórdão proferido por esta 3a Turma Criminal denegando a ordem, por unanimidade (ID 41212466). Ofício n. 116602/2022-CPPE, do STJ, comunicando o conhecimento parcial do writ impetrado na Corte Superior e a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva do paciente, se por outro motivo não estiver preso, pelas medidas cautelares descritas no artigo 319, incisos I, II e IV, do Código de Processo Penal (ID 41630607). Diante do exaurimento da competência desta Instância com a prolação do acórdão de ID de 41212466, determino o arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília, 30 de novembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator